Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709527-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: LUCIA HELENA SAMPAIO DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa agravante em face de LUCIA HELENA SAMPAIO DE MIRANDA, indeferiu o pedido de inscrição do nome da devedora na CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Nas razões do agravo, a Cooperativa esclarece que as buscas por bens nos sistemas disponíveis (SISBAJU, RENAJUD e INFOJUD) foram infrutíferas, razão pela qual a credora requereu fosse incluída a indisponibilidade de bens por meio da ferramenta CNIB. Em apertada síntese, avalia que os sistemas eletrônicos dessa natureza se destinam a adequar o processo à realidade do sistema de informações célere, aumentando a efetividade das execuções, sendo a pesquisa a esses sistemas um direito do credor, e a sua negativa reflete afronta a direitos constitucionais da razoável duração do processo e segurança jurídica. Apresenta julgados para amparar sua tese. Entende que “a busca de bens via sistema CNIB é a medida cabível no atual caminhar processual, pois, o fato da Agravada não possuir imóvel em um Estado, não impede que possam existir imóveis em outros cartórios do país em que se encontra, sendo o sistema criado justamente no intuito de conferir a eficácia aos atos processuais, nos casos em que a postura do devedor se distancia das noções de cooperação processual e boa-fé objetiva, como forma de garantir a concretude aos princípios norteadores da tutela executiva, bem como, localizar bens visando a economia e celeridade processual”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a pesquisa de bens por intermédio do sistema CNIB e, no mérito, requer que seja dado provimento do recurso, para reformar a decisão, confirmando-se a medida liminar. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ativo, apesar das alegações da Cooperativa agravante, tendo em conta, principalmente, a ausência de demonstração do alegado perigo da demora, afinal, eventual provimento do mérito do recurso redundará no prosseguimento do feito executivo, com as providências requeridas. A propósito, fulminando qualquer urgência na medida pleiteada, verifica-se, em consulta ao feito principal, que o próprio exequente requereu o arquivamento provisório do feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida, portanto, no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Publique-se. Dispensadas as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada, no endereço onde foi citada (SHLS 716 BLOCO F CONJ B-CENTRO MEDICO BRASILIA - CLINICA IMEDERM SL. 609/610 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70390-904) para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator